Tribunal: TJMT
Processo: 1022610-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022610-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAM S/A. - CNPJ: 01.832.635/0001-18 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SOLANGE LUCIENE MARTINS - CPF: 452.698.151-68 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), MARIA LUISA MARTINS GAMA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022610-77.2016.8.11.0041

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: SOLANGE LUCIENE MARTINS, MARIA LUISA MARTINS GAMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – TRANSPORTE AÉREO – VOO CANCELADO – REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS – DESCOBERTA POSTERIOR DO NÃO CANCELAMENTO – APLICAÇÃO DO CDC – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ato ilícito e a falha na prestação do serviço ficaram evidenciados na comunicação não verdadeira do cancelamento do voo, obrigando a autora e sua família a trocar os bilhetes, ensejando indenização por dano moral.

O montante reparatório
deve ser arbitrado em um valor que não seja muito elevado, chegando a configurar enriquecimento sem causa, nem muito baixo sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022610-77.2016.8.11.0041

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADAS: SOLANGE LUCIENE MARTINS E MARIA LUISA

MARTINS GAMA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente para condenar a ré em R$20.000,00 por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir da sentença, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que o voo da apelada sofreu alterações em virtude da modificação da malha aérea, porém, a todo instante ela informou os passageiros e informou o novo horário de partida.

Alega ausência de pressupostos à caracterização da responsabilidade civil, não comprovação do dano e que os fatos alegados são mero aborrecimento.

Na hipótese de ser mantido o entendimento do juízo
a quo,
pleiteia a redução da quantia arbitrada como reparação.

Contrarrazões no id 41924496 – pág. 01/13.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do Recurso (id 51215954).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022610-77.2016.8.11.0041

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: SOLANGE LUCIENE MARTINS, MARIA LUISA MARTINS GAMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A autora, menor impúbere, representada por sua mãe, ingressou em juízo sob o argumento de que adquiriu passagens aéreas da empresa ré, ficando a ida marcada para 1o/10/2014, às 17h, e a volta para 06/10/2014, às 20h45m.

Disse que, contudo, em 15/09/2014 o seu pai recebeu um e-mail com a informação de que o horário de seu voo tinha sido alterado para 11h43m, o que lhes gerou vários transtornos, uma vez que ela teria que faltar à escola e o seu pai ao trabalho. Afirma que o motivo dado foi “alterações operacionais”.

Alega que ela lhes ofereceu a possibilidade de modificação do voo entre os 07 dias anteriores ou 15 dias posteriores sem nenhum custo e também a de reembolso dos valores das passagens.

Assinala que em contato com a empresa aérea, propuseram também ao seu pai que viajassem no dia 02/10, com saída às 3h19m com chegada no destino às 9h, o que foi aceito, apesar de todos os contratempos.

Sustenta que, entretanto, em 19/09/2014, tiveram uma surpresa muito desagradável, pois em consulta ao site da empresa aérea, constataram que o voo que acreditavam ter sido cancelado na verdade não o foi, e as passagens pelas quais tinham pagado R$1.050,00 passou a custar R$4.300,00.
Apesar do seu pai ter entrado em contato com a ré, nada adiantou, visto que o funcionário afirmou que eles aceitaram a alteração da data da viagem, a não ser que pagassem a multa e a diferença tarifária.

Diante dessa situação que os deixaram bastante aborrecidos, o seu pai comprou outras passagens de outra empresa aérea (gol), pagando mais que o dobro da primeira, e pleitearam a reparação.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que dissabores e angústias próprias da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil.

Contudo, não se trata aqui de mero aborrecimento, de cancelamento de voo de forma justificável, uma vez que a apelante não o cancelou, mas passou a comercializar os bilhetes em valores muito superiores, o que prejudicou a família nos compromissos já firmados.

O caso em exame versa sobre relação de consumo, pois a autora enquadra-se no conceito de consumidor e é destinatária final dos serviços ofertados pela ré.

A falha na prestação do serviço ficou evidenciada na comunicação do cancelamento do voo, obrigando a autora e sua família a trocar os bilhetes, e depois terem descoberto que, na realidade, ele não tinha sido desmarcado.

A conclusão é que a ré não conseguiu comprovar a inexistência de defeito em seus serviços e deve responder pelos danos morais arguidos pela autora, na forma dos arts.
186
,
927
, parágrafo único do CC e, ainda, arts.
14
e
17
do CDC.

Para ilustrar:

Direito do Consumidor. Transporte Aéreo. Cancelamento de voo. Danos morais. Apelação desprovida. 1. Na hipótese de voo doméstico, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. O cancelamento de voo com sua remarcação apenas na manhã seguinte e ainda com escala em São Paulo é causa de danos morais. 3. Valor indenizatório adequado. 4. Apelação a que se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 03017749120178190001, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 23/06/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-25)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA. - Não se desincumbindo do ônus de provar que houve culpa exclusiva do consumidor, resta caracterizado o dever de indenizar os danos causados - O cancelamento de voo é capaz de causar sofrimento, desgosto e angústia no indivíduo, o que ultrapassa os meros aborrecimentos - O quantum indenizatório deve ser arbitrado em um valor que não seja muito elevado, chegando a configurar enriquecimento sem causa, nem muito baixo sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição. Para tanto, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10000190380832001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data de Publicação: 27/06/2019)

Quanto ao dano moral,

deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra.

Observados os critérios acima mencionados, conclui-se que o montante fixado (R$20.000,00) deve ser reduzido para R$ 12.000,00 que condiz com os precedentes desta Câmara em casos semelhantes e representa justa indenização a parte lesada.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para reduzir a importância fixada como reparação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020